Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. CONDOMÍNIO. ILEGIMTIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. VERIFICAÇÃO. MANDATÁRIO. ART. 18 DO CPC. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”.
2. Em regra, tem legitimidade ordinária para figurar na relação processual os detentores do direito material em litígio, e o mero instrumento de mandato não tem aptidão para subverter essa lógica, porquanto os poderes de representação conferidos pelo mandante não se confundem com a legitimidade para postular em Juízo em nome próprio.
3. Somente o condômino tem legitimidade para pleitear a anulação da assembleia geral de condomínio, entendendo-se como tal o proprietário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas, nos termos do art. 1.134, § 2o, do CC.
4. Se o autor da demanda não é condômino, não possui legitimidade para a ação de anulação de assembleia geral contra o condomínio, a despeito do instrumento de mandato conferido pelo proprietário da unidade autônoma.
5. Recurso conhecido e desprovido.